Tribunal: TJES
Processo: 0001207-92.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001207-92.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA FAZOLO CURBANI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso da concessionária. A embargante alegou omissão no acórdão recorrido, argumentando que não foram considerados dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como normas da Lei nº 8.987/1995 e do Código Civil. Requereu o prequestionamento dos dispositivos citados e o provimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao não mencionar explicitamente certos dispositivos legais e normativos; e (ii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir a matéria já decidida no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O recurso apresentado pela embargante busca, em essência, a rediscussão da matéria já analisada e decidida, não caracterizando omissão ou qualquer outro vício que justifique o cabimento dos embargos.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam às relações entre concessionárias de serviço público e seus usuários, independentemente das normas infralegais da ANEEL, sem que isso constitua omissão no acórdão.

A pretensão da embargante de reexaminar os dispositivos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das demais normas mencionadas se revela desnecessária, uma vez que o acórdão embargado já abordou a questão de fundo, constatando, com base em prova pericial, a inexistência de irregularidade na medição de energia.

A jurisprudência é clara ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam para reexame de mérito, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EDcl no AgInt-MS 28.216 e no EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais, quando a questão de fundo foi adequadamente analisada, não configura omissão apta a justificar o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 7º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto p
or

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra o v. Acórdão de ID
8357384
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento ao re
curso interposto
em
desfavor
de

MARIA DA PENHA FAZOLO CURBANI.

Nas razões recursais de ID
8531897
, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de vício de omissão, pois
“
deixou de fazer menção expressa à disposição inserta no art. 7º do CDC, que estabelece que os direitos previstos nesse Diploma não excluem outros decorrentes de tratados, convenções internacionais, leis e/ou atos normativos de nosso ordenamento, de forma que, no caso em tela, não poderia deixar de observar os artigos 130 e seguintes da Resolução 414/2010 da ANEEL
”,
além de
não ter apresentado
pronunciamento em “com relação à aplicação do dispositivo contido no art. 1º, art. 29, inc.; e art. 6º, § 3 º, II, da Lei 8.987/1995, bem como dos artigos 130, III da Resolução ANEEL nº 414 /2010” e 884 do Código Civil. Subsidiariamente pugnou pelo prequestionamento dos citados dispositivos.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

Inicialmente, quanto à alegação da concessionária apelante que "não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos", ainda que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais normas infralegais não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, observa-se que o caso em tela revela nítida relação de consumo, sob a regência do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º).

Tanto é assim que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Egrégia Corte se consolidaram no sentido de que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, sendo cabível a aplicação do CDC (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017). No mesmo sentido, TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019.

Há, por isso, perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL
, pois, na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público, cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, não merecendo acolhida a irresignação recursal no ponto.

(...
)

Ademais, em que pese o esforço argumentativo da concessionária embargante no sentido de que “a cobrança do débito é plenamente devida, uma vez que, há prova idônea nos autos a qual aponta a irregularidade da instalação, bem como o próprio TOI reveste-se de legalidade”, resta expressamente consignado no v. Acórdão recorrido que “
a anulação do débito não se deu em razão de não observância dos procedimentos e diretrizes a serem adotados pela concessionária para apuração da alegada irregularidade no medidor de energia, mas em razão da constatação, por prova pericial, de inexistência da irregularidade apontada pela EDP no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3329594
”, de modo que é irrelevante a análise detida dos dispositivos mencionados.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.